Tribunal: TJES
Processo: 5005370-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-43.2024.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: BRUCE DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005370-43.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BRUCE DOS SANTOS

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO DANO NO IMÓVEL DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, no montante de R$ 20.000,00, entendendo que não houve prova específica de que o imóvel do autor tenha sofrido desabastecimento prolongado e contínuo, sendo essa a condição essencial para eventual reparação por danos morais. O Juízo entendeu que a apresentação de matérias de sites e abaixo-assinados genéricos não prova, de forma concreta, a falta de água no imóvel da requerente. Além disso, não foi apresentado qualquer protocolo ou evidência documental de reclamação administrativa direcionada ao SAAE.

(2). Inconformado, o requerente apresentou Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença para que o SAAE seja condenado a indenizá-lo por danos morais, reiterando que a ausência de abastecimento é recorrente e que o problema afeta a comunidade local.

(3). A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, reafirmando que não há provas suficientes para comprovar que a recorrente foi afetada pela falta de água. Defende que, mesmo em casos de baixa pressão, há alternativas como o envio de caminhões-pipa.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto pois, em que as alegações da parte recorrente, não há prova suficiente nos autos que demonstre de forma concreta o dano alegado pela recorrente. Desta feita, o reconhecimento de eventuais problemas de abastecimento na região não gera presunção automática de que o imóvel da autora tenha sofrido com interrupção que justificasse a pretendida indenização.

(5). Assim, da análise do contexto probatório, verifica-se que o recorrente não apresentou provas mínimas de que a falha de abastecimento afetou especificamente seu imóvel, não cumprindo, portanto, com o ônus de comprovação necessário. Neste sentido, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, porquanto o simples reconhecimento de problemas na rede não é suficiente para comprovar o alegado dano moral.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)